Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VERBETAÇÃO DA EMENTA DISSOCIADA DA PARTE DISPOSITIVA. ERRO MATERIAL. APELO QUE FORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. PREVALÊNCIA DO VOTO SOBRE A EMENTA. REGRA REGIMENTAL. CORREÇÃO DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou por requerimento, para corrigir erro material.
2. Constatado que a redação da ementa está dissociada do resultado do julgamento e dos votos proferidos na apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para reconhecer o erro material.
3. Embargos de declaração acolhidos.